Tribunal: TJMT
Processo: 1013353-91.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013353-91.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NATALIA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 057.400.133-64 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR GRAVAÇÃO TELEFÔNICA, FATURAS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS E RELATÓRIO DE CHAMADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A simples impugnação genérica de documentos ou gravações não é suficiente para tornar a causa complexa a ponto de afastar a competência dos Juizados Especiais, especialmente quando há conjunto probatório robusto que dispensa a realização de perícia técnica.

2.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual a recorrida se desincumbiu ao apresentar gravação telefônica com confirmação de dados pessoais, comprovantes de utilização da linha e pagamentos anteriores.

3.

Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

4.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos ao negar a existência de relação jurídica quando comprovadamente contratou, utilizou o serviço e efetuou pagamentos anteriores, justificando a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

5.

O valor dos honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado, em consonância com o art. 55 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 136 do FONAJE.

6.

Recurso desprovido. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025